Tribunal: TJSP
Processo: 1518808-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo – Provas suficientes à condenação – Confissão do réu em Juízo – Repouso noturno – Subtração em estabelecimento comercial durante o período noturno a obstar o reconhecimento da causa de aumento – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na incidência de duas circunstâncias

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo – Provas suficientes à condenação – Confissão do réu em Juízo – Repouso noturno – Subtração em estabelecimento comercial durante o período noturno a obstar o reconhecimento da causa de aumento – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na incidência de duas circunstâncias qualificadoras e nos maus antecedentes do acusado – Redução do acréscimo – Compensação parcial entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, acertada, eis que se trata de multirreincidência específica – Adequação da pena – Regime inicial fechado compatível com a personalidade do réu – Acusado multirreincidente específico e possuidor de maus antecedentes criminais, a demonstrar personalidade deturpada e que condenações anteriores não bastaram a que se emendasse – Recurso de apelação parcialmente provido.